Tribunal: TJBA
Processo: 8116936-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116936-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MADRID BALDASSARE FONSECA, RODRIGO FREITAS DE NATALE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MADRID BALDASSARE FONSECA, RODRIGO FREITAS DE NATALE

MAF 10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8116936-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS e, no mérito, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator